Tribunal: TJDFT
Processo: 0713247-77.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. RECONVENÇÃO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA AOS AUTORES. REJEIÇÃO. MÉRITO. RESCISÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO IPTU. DETENTOR DA POSSE. RESSARCIMENTO DE AVARIAS NO IMÓVEL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE LAUDOS DE VISTORIA INICIAL E FINAL. FIXAÇÃO DE ALUGUÉIS PELA FRUIÇÃO DO BEM. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
1. Além da presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza emitida por pessoa natural, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o conjunto fático e probatório dos autos demonstra a incapacidade de os autores arcarem com as despesas processuais sem o prejuízo do próprio sustento familiar, de forma a justificar a manutenção da gratuidade da justiça deferida pelo juízo de origem. Preliminar rejeitada.
2. Mérito. Conforme expressa previsão na promessa de compra e venda celebrada entre os contratantes, as despesas relativas ao Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) devem ser pagas pela parte que detinha a posse do imóvel até a rescisão do contrato.
3. A fixação de danos materiais está condicionada à efetiva demonstração do prejuízo patrimonial experimentado pela vítima, não podendo ser estipulado com base em mera presunção feita pelo julgador. 3.1. Ante a ausência de apresentação dos laudos de vistoria inicial e final do apartamento, não se revela possível atestar se as avarias constantes no bem foram, de fato, causadas pelos autores/reconvindos ou se já existiam no momento em que eles se imitiram na posse do imóvel, o que inviabiliza o pleito indenizatório formulado na reconvenção.
4. A rescisão da promessa de compra e venda impõe o retorno das partes contratantes ao “status quo ante” (estado anterior à celebração do negócio jurídico), de modo que uma das partes deve devolver o preço pago, e a outra deverá restituir o imóvel cumulado com a compensação pela ocupação do bem (aluguéis), com vistas a evitar o seu enriquecimento sem causa.
5. Desprovimento do recurso de apelação interposto pelos autores/reconvindos e provimento parcial da apelação cível protocolada pelo réu/reconvinte.